Tribunal: CARF
Processo: 18220.722706/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722706/2020-59
ACÓRDÃO
3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 25/03/2015
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, conforme restou fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema 736.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722706/2020-59
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha,
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon Silva Cunha(substituto)
[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02/06) a título de multa
regulamentar no valor de R$ 112.931,50, tendo como enquadramento legal o §17
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da
Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, em virtude da não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada pela contribuinte. A multa
corresponde a 50% do débito cuja compensação restou não homologada. O ato
que deu origem à lavratura da multa de ofício foi a PER/DCOMP no
32808.26244.250315.1.3.04-9098 (não homologada) efetuada pela empresa. O
Despacho Decisório relativo às apurações do direito creditório e não homologação
da compensação ocorreu no processo administrativo de no 10783.904275/2015-
01. A multa foi calculada conforme abaixo: Base de cálculo (Valor não
homologado) = R$ 227.863,00 Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da
Multa (50%) Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) =
R$ 113.931,50 Inconformada com a decisão administrativa, a contribuinte
apresentou a Impugnação de fls. 14/25, na qual apresenta os seguintes
argumentos: O presente Auto de Infração tem como suporte legal o Despacho
Decisório emitido em 05/08/2015, que foi proferido no curso do processo
administrativo no 10783.904275/2015-01; ou seja, como esse Despacho foi
proferido em 05/08/2015, o Auto de Infração apenas poderia ter sido lavrado até
a data de 05/05/2020. Ainda que se queira argumentar que o início da contagem
do prazo decadencial do presente Auto de Infração se dá com a ciência do
Despacho Decisório, verifica-se que nessa hipótese também se constata a
decadência, uma vez que a ciência desse ocorreu em 18/08/2020. Assim, tanto
de um modo quando de outro, o Auto de Infração em questão foi lavrado em
20/10/2020, o que revela a decadência da cobrança do crédito tributário, de
modo que a Fazenda Pública não mais poderia ter aplicado pena de multa sobre
esse fato gerador em tela. - Somente após o julgamento definitivo da
Manifestação de Inconformidade apresentada em face da decisão que não
homologou a compensação (Processo Administrativo no 10783.904275/2015-01)
é que será possível apurar, exime de dúvidas, eventual infração cometida pela
Impugnante. Daí por que se faz necessário o cancelamento ou, no mínimo, o
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722706/2020-59
3
sobrestamento do presente Processo Administrativo até que haja o julgamento
definitivo nos autos do Processo Administrativo no 10783.904275/2015-01, para o
qual deverá ser analisada, em preliminar, a existência da decadência tributária
que, por si só, impede a constituição do crédito tributário pelo sujeito ativo e,
consequentemente, impede a cobrança de multa. - O tema da aplicação de
penalidade em caso de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição ou
compensação de tributos teve reconhecida a sua Repercussão Geral nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS. Embora o julgamento ainda esteja
pendente de finalização, cumpre lembrar os ditames do Código de Processo Civil
no que tange ao dever dos tribunais de uniformizar sua jurisprudência e “mantê-la
estável, íntegra e coerente”, visando à preservação da segurança jurídica. - A
autuação afronta não apenas o direito legal de requerer a compensação (artigo
156, inciso II, do CTN), como também viola princípios constitucionais de ordem
mais genérica, notadamente o que assegura o direito de petição. Permitir a
aplicação de multa ao contribuinte pelo indeferimento de pedido de
compensação (repita-se: modalidade de extinção do crédito tributário prevista em
lei complementar, editada com fundamento no artigo 146 da CF) representaria
sancionar uma conduta lícita e exercida de boa-fé, além, obviamente, de
desestimular tal prática. - Considerando a inexistência de infração, mas sim de
conduta lícita e de boa-fé praticada pela Impugnante, o presente Auto de Infração
merece ser cancelado, ante a afronta ao direito de petição, bem como aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, além de violação direta ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007. Por fim, requereu o cancelamento do Auto de Infração, haja vista a
ocorrência de decadência tributária. Subsidiariamente, requereu (i) o
cancelamento do referido Auto de Infração, por depender do julgamento do
Processo Administrativo no 10783.904275/2015-01, ou no mínimo, seu
sobrestamento, ante a pendência de análise do Recurso Extraordinário no
796.939/RS; e (ii) o cancelamento da exação pela ofensa a diversos princípios
constitucionais e ao artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que manteve Auto de
infração lavrado em razão da não homologação de Declaração de Compensação (DCOMP)
apresentada pela contribuinte.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722706/2020-59
4
A penalidade aplicada, com fundamento no §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
corresponde a 50% do valor do débito cuja compensação foi considerada indevida.
No que tange ao mérito, o caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, in verbis:
Art. 74. (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do
artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722706/2020-59
5
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
(RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.)
Assim, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões transitadas em julgado pelo STF em
repercussão geral devem obrigatoriamente ser aplicadas por este Colegiado, vejamos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos
Neste sentido, considerando que o presente processo trata exclusivamente da
multa isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com
cancelamento do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.719 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722706/2020-59
6
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar e, no mérito
dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 176
DF CARF MF
Original